Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0734799-90.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em face do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo no. 0707737-33.2022.8.07.0014, proposta pelo Banco Pan S.A. em desfavor de Matheus Ferreira de Lima. O presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa, até o julgamento de mérito do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Id. 41610883). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 28.5.2024, foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, consolidando a posse e propriedade do bem apreendido ao requerente, e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 198123527 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicada a análise do Conflito Negativo de Competência, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora